Tribunal: TJDFT
Processo: 0716343-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716343-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE LOPES SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em sua manifestação, o ilustre representante do Ministério Público suscita preliminarmente o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário da União Federal e, por conseguinte, a remessa do feito à Justiça Federal em face da incompetência (ID 37090426). Nesse cenário, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar arguida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator